Tribunal: TCU
Processo: 026.737/2024-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Pedido de reexame contra o Acórdão 1016/2025-Plenário, que considerou ilegal ato de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido o pedido de reexame interposto por Arlindo Epaminondas da Silva contra o Acórdão 1016/2025-TCU-Segunda Câmara , que considerou ilegal o ato de aposentadoria de seu interesse, emitido pela Fundação Universidade de Brasília (FUB), negando-lhe registro, em razão do pagamento de parcela referente à Unidade de Referência Padrão (URP) de 1989, no percentual de 26,05%, sem que tenha sido absorvida por reajustes na remuneração. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame e, no mérito, negar-lhe provimento; e 9.2. comunicar esta deliberação ao recorrente e à Fundação Universidade de Brasília.